Tribunal: TJDFT
Processo: 0717395-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. ANÚNCIO DE VENDA DE CARRO NA PLATAFORMA OLX. PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE PIX PARA CONTA CORRENTE DE TERCEIRO DESCONHECIDO. GOLPE/FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial sob o fundamento de que “não há responsabilidade de qualquer das partes rés em relação ao evento narrado na petição inicial; cabendo à parte autora, acaso entenda como pertinente, formular sua pretensão para reaver os fundos em face de quem efetivamente os recebeu ou contra o celebrante da avença.”. Em seu recurso, sustenta o autor que “havendo a falha interna da instituição bancária (Stone Instituição de Pagamento S/A), que manteve aberta conta de pessoa sem a devida comprovação da existência e veracidade dos dados informados, deve ela ser responsabilizada pelo prejuízo do Autor.”. Pede a reforma da sentença e a procedência de seus pedidos para condenar a intermediária financeira a restituir os valores despendidos na compra de um veículo, fruto de golpe, via plataforma OLX.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 46521859), sem preparo devido ao pedido de gratuidade que ora defiro ante os documentos colacionados aos autos, os quais comprovam a hipossuficiência do recorrente. Contrarrazões apresentadas (IDs 46521864 e 46521866), em que a ré STONE suscita inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, apontando que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da sentença.
3. Quanto à preliminar suscitada em contrarrazões, considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. Inicialmente, narra o autor que no dia 6/6/2022 localizou um anúncio no site “OLX”, referente à venda do automóvel GM/CELTA, ano 2007, e iniciou as tratativas com o vendedor, de nome ALISSON, para fins de aquisição do bem. Aduz que este convencionou o valor de R$13.000,00 para a operação, a qual foi fechada em R$12.000,00; no entanto, após o adimplemento da quantia supramencionada, a qual estava custodiada na instituição financeira gerenciada pela 1a parte ré (NU PAGAMENTOS) e foi enviada a uma conta administrada pela 2a parte ré em nome de terceiro (CORACY), ALISSON parou de responder às suas mensagens. Neste momento, afirma que percebeu ter sido vítima de golpe e tentou, sem sucesso, reaver os fundos despendidos com os bancos responsáveis.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. No caso concreto não há que se falar em responsabilidade do banco. Trata-se de hipótese de culpa de terceiro e do próprio consumidor. Em verdade, a transferência dos valores foi realizada diretamente pela parte autora, sem a devida cautela necessária a essa espécie de negócio jurídico, de forma a incidir o art. 14, § 3°, inciso II, que prevê: O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. Portanto, na espécie, a ré não concorreu para o fato, o que exclui a aplicação da súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
9. Dessa forma, concluiu corretamente o juízo sentenciante: “A descrição dos fatos sob a ótica apresentada mostra que a parte autora concorreu exclusivamente para a ocorrência do resultado indicado (concretização da fraude), porquanto pagou R$ 12.000,00 a terceira pessoa que não era a efetiva proprietária do veículo, sem celebrar um contrato escrito de compra e venda ou receber em mãos o DUT assinado e com firma reconhecida, tampouco obter, por meio da tradição, a posse do bem ao mesmo tempo do repasse dos fundos. Da mesma forma, mostra-se forçoso atribuir qualquer tipo de responsabilidade às instituições financeiras responsáveis pela administração da conta corrente da parte autora (1a parte ré) e daquela utilizada por quem recebeu os fundos (2a parte ré), na medida em que estas não participaram do negócio jurídico entabulado entre a parte autora e o terceiro ALISSON e os seus sistemas somente foram utilizados como meio de pagamento (passagem dos fundos) da obrigação.”. Cito ainda precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1685464, Relator ARNALDO CORRÊA DA SILVA; Acórdão 1434160, Relator FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.